Tribunal: STF
Processo: ARE 1404195
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – Ação Anulatória de Débito Fiscal - Município de São Paulo - ISSQN - Exportação de serviço - Isenção tributária - Artigos 156, § 3º da Constituição Federal e 2º, I e parágrafo único da Lei Complementar nº 116/2003 - Sentença de improcedência - Insurgência da contribuinte - Acolhimento - Prestação de serviço de assessoria empresarial realizada por EIRELI constituída e sediada nesta Capital em favor de empresa com sede em Paris - Prestação de serviço consistente na remessa periódica de relatórios a respeito do mercado brasileiro, a fim de que a tomadora pudesse avaliar a possibilidade de realização de investimentos no Brasil - A despeito da análise realizada pela contribuinte se restringir ao mercado brasileiro, não se pode desconsiderar que a assessoria em si resultou em proveito imediato à tomadora no exterior, o que é suficiente à configuração da exportação do serviço - Se a tomadora irá efetivamente investir no País, trata-se de desdobramento secundário da assessoria prestada, insuficiente a descaracterizar a exportação do serviço - Circunstância de a tomadora possuir escritório de representação no Brasil, que não infirma essa conclusão, já que o centro de tomada de decisões da empresa estrangeira ocorre em sua sede, localizada no exterior - Fato de o titular da EIRELI apelante ser integrante da família fundadora da sociedade empresária estrangeira tomadora do serviço que, igualmente, não desnatura a exportação realizada - Parecer Normativo SF nº 04/2016 expedido pelo Município apelado que impõe condições ao reconhecimento da isenção tributária, as quais extrapolam ao limite regulamentar, não podendo, em razão disso, ser considerado para o deslinde da causa - Apelante que, nesse cenário, faz jus à isenção tributária pretendida - Evasão fiscal sugerida pelo Município, não comprovada - Autos de infração lavrados que, em decorrência, devem ser declarados nulos Sentença reformada, com julgamento de procedência do pedido inicial RECURSO PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, §3°, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ISS. Enquadramento da atividade do contribuinte. Serviço de armazenagem de qualquer natureza. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.201.903/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 9/8/19).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Incidência de ICMS ou ISS. Natureza da atividade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.220.057/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/9/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.140.282/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/12/19; e AI nº 641.314/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 22/8/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente